Tribunal: TJES
Processo: 5008519-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008519-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008519-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

P. INT: CIRLANIA REGINA DE OLIVEIRA NUNES

RELATOR: DES
.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de internação compulsória
”
ajuizada em face
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a internação de
CIRLANIA REGINA DE OLIVEIRA NUNES,
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em resumo, que a paciente apresenta severo grau de desnutrição ante ao alcoolismo e tabagismo, bem como não realiza os exames necessários ao seu quadro clínico.

Aponta que a paciente não possui qualquer suporte familiar, apresentando comportamento que gera situação de risco pessoal.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir liminarmente a internação da Sra. Cirlania. No mérito, requer a reforma da r; decisão objurgada.

Liminar deferida no evento 3291529.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 3316819).

Parecer ministerial pelo provimento do recurso (evento 3887434).

Na decisão hostilizada, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
in
deferiu a liminar pretendida pelo Ministério Público Estadual ao argumento de não restar demonstrada
“qualquer periculosidade social da requerida a fundamentar uma internação compulsória, isto é, a hospitalização psiquiátrica contra a vontade da paciente/favorecida”.

Entretanto, após o exame dos documentos que respaldam as razões recursais, considero existentes os fundamentos para o provimento do recurso em

Isso porque, não se pode olvidar que a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

A Lei nº 10.216/2001, de que trata da internação compulsória, estabelece que a sua realização ocorrerá mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, determinada por ordem judicial. Qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. Seu caráter, portanto, é de medida excepcional.

In casu
, identifica-se que há laudo médico elaborado pela Dra. Thaíssa Victa Teixeira, dando conta que a pessoa de Cirlania apresenta desnutrição grave ante o quadro de alcoolismo e tabagismo, levando a episódios com perda de consciência. Atesta, ademais, que a paciente não consegue andar sem apoio pois teve fratura de fêmur e não realizou o acompanhamento necessário, não realizando sequer seus cuidados básicos de saúde e higiene.

Destarte, a documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos nesse primeiro momento, que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária.

Nessa esteira, considero, por ora, demonstrados os requisitos legais ao deferimento da medida liminar vindicada nos autos de origem, uma vez que, como dito, demonstrada a necessidade da medida.

A fim de ilustrar a hipótese em tela, trago à colação os seguintes arestos desta eg. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C CURATELA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. GESTANTE EM SITUAÇÃO DE RUA. DEPENDENTE QUÍMICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com a exordial, a parte requerida possui 25 anos de idade, é gestante (atualmente com 5 meses), está em situação de rua
e é dependente de múltiplas drogas, fazendo uso diário de maconha, tabaco, crack e álcool. Ainda segundo a peça pórtica, a demandada não consegue ficar mais de 4 horas sem fazer uso de droga, se envolve constantemente em brigas na rua, já vendeu objetos de casa e comete ilícitos para adquirir as substâncias psicoativas. 2. Quanto a necessidade de internação, verifica-se nos autos a prova apta para fins de acolhimento do pleito, nos termos do laudo de fls. 19-verso/20-verso, exarado por profissional da área de saúde, Dr. Vinicius Crevelin Bermudes (CRM-ES 9123), no qual solicita, com urgência, a internação compulsória de Gisele de Andrade Alves, devido o risco a si e a terceiros.
(...)
(TJES - Agravo de Instrumento nº 43169000072 - Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 02/05/2017). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001622, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 08/05/2019)

INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. LEI Nº 10.216/2001. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O caso deduzido na exordial refere-se a pedido de internação compulsória de dependente químico que não teve êxito em tratamentos extra-hospitalares, versando o pleito, portanto, sobre a tutela do direito à saúde, que corresponde a dever comum das entidades federativas, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. 2. A Lei nº 10.216/2001, que versa sobre a proteção das pessoas com transtornos mentais, prevê, tal como assentado pelo julgador primevo, ser excepcional a medida de internação, apenas tendo lugar diante da insuficiência de recursos extra-hospitalares e recomendação médica materializada em laudo circunstanciado (artigos 4º e 6º). 3. O paciente cuja internação fora prescrita por dois profissionais médicos desde o final do ano de 2016 padece de esquizofrenia paranóide (CID 10 F20.0) e transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas (CID 10 F19), extraindo-se dos laudos presentes nos autos indicação quanto a haver risco de suicídio e apresentar o paciente quadro de agressividade com potencial lesão a seus familiares.
4. O material que consta dos autos evidencia suficientemente a necessidade da medida extrema de internação compulsória, quadro que, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, autoriza a concessão do provimento urgencial. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179005232, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Nesse diapasão, considerando, neste Juízo de cognição sumária, que há documentos que atestam a necessidade de internação compulsória da paciente, entendo que as razões recursais merecem prevalecer com o consequente deferimento da liminar nos autos de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de modo a conceder a medida liminar vindicada na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008519-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

P. INT: CIRLANIA REGINA DE OLIVEIRA NUNES

RELATOR: DES
.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA
–
RECURSO
PROVIDO.

1.
A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

2
.
A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em
ultima ratio,
já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.

3
.
A documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos no momento processual em que proferida a decisão hostilizada, que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.